Tribunal: TJDFT
Processo: 0003987-44.2001.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0003987-44.2001.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ANA PATRICIA DE ALMEIDA SOUSA CARRIAO, CERES FERNANDES PIMENTEL, DEJANIRA DO NASCIMENTO CAMELO, EDY GONCALVES MASCARENHAS, ELZA PEREIRA, EUNICE CARLOS DE BRITO, EVA RIBEIRO DA SILVA, HELOISA HELENA DE CASTRO BARBOSA, HERIVELTO GOMES LIMA, IRACI ASSUNCAO SETUBAL, IRACI DE SOUZA GOMES, IZABELA RIBEIRO ARAUJO, MARCIA HELENA GONCALVES DE MELO, MARIA AUXILIADORA ALBUQUERQUE ALVES DA SILVA, MARIA AGLAIE BANDEIRA DA COSTA, MARIA CARVALHO GALHENO, MARIA CONCEICAO DA SILVA, MARIA DAS GRACAS MORAIS DE ANDRADE, MARIA DAS GRACAS MARTINS BRITO, MARIA DE JESUS DA COSTA SANTOS, MARIA ESTELINA FERREIRA DA MATTA, MARIA ISABEL SILVA, MARIA JOSE BARBOSA CHAVES, MARIA LUCIA HENRIQUE DA SILVA, MARIA NEVES DE SOUZA MARTINS, MARIA PAULINA DE OLIVEIRA AZEVEDO, MARIA VALERIA PEREIRA MELO, MARIA VIRGINIA SARMENTO BRANT, MARLENE MARIA DE CAMARGO, ORIA ALVES DE ARAUJO, PAULO MEDEIROS, ROSANE DE BARROS ARAUJO, ROSISLENE DE CARVALHO RISPOLI, SILZIA RUTH GUIMARAES, SONIA IVAR DO SUL MACHADO, TERESINHA SILVA DIAS, ZENOBIA DA SILVA MEDEIROS, ZULMIRA FLORIZA DE MORAIS CIDREIRA, ANA CLAUDIA GUIMARÃES D'OLIVEIRA NOBRE, CARLA ELIZABETH SCHMALTZ DA PAIXÃO, DEBORAH MARIA ALVES GERTRUDES, DENISE MEDEIROS DAS NEVES CARNEIRO, LENIRA XAVIER MARQUES, MARIA CELMA VIEIRA ATAÍDE, MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO BEZERRA ANTUNES, RITA MÁRCIA OSÓRIO P. DA SILVA, ROZA ISABEL HOLANDA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Do exame dos autos, percebe-se que, até o momento, os créditos dos seguintes credores ainda estão pendentes de levantamento: ANA PATRICIA DE ALMEIDA SOUSA CERES FERNANDES PIMENTEL DEJANIRA DO NASCIMENTO CAMELLO EDY GONÇALVES MASCARENHAS ELZA PEREIRA EUNICE CARLOS DE BRITO EVA RIBEIRO DA SILVA HELOÍSA HELENA DE CASTRO BARBOSA HERIVELTO GOMES LIMA IRACI ASSUNÇÃO SETUBAL IRACI DE SOUZA GOMES IZABELA RIBEIRO ARAÚJO LENIRA XAVIER M. M. DE LIMA FURTADO MÁRCIA HELENA GONÇALVES DE MELO MARIA AUXILIADORA A. ALVES DA SILVA MARIA AGLAIE BANDEIRA DA COSTA MARIA CARVALHO GALHENO – FALECIDO MARIA CELMA VIEIRA ATAÍDE – FALECIDO MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA – FALECIDO MARIA DAS G. MORAIS DE ANDRADE MARIA DAS GRAÇAS MARTINS BRITO – FALECIDO MARIA DE JESUS DA COSTA SANTOS MARIA DO PERPETUO SOCORRO BEZERRA DE CARVALHO – FALECIDO MARIA ESTELINA FERREIRA DA MATTA MARIA ISABEL SILVA – FALECIDO MARIA JOSE BARBOSA CHAVES MARIA LÚCIA HENRIQUE DA SILVA MARIA NEVES DE SOUSA MARTINS MARIA PAULINA DE OLIVEIRA AZEVEDO MARIA VALERIA PEREIRA MELO MARIA VIRGÍNIA SARMENTO BRANT – FALECIDO MARLENE MARIA DE CAMARGO ÓRIA ALVES DE ARAÚJO – FALECIDO PAULO MEDEIROS RITA MÁRCIA OSÓRIO P. DA SILVA ROSANE DE BARROS ARAÚJO ROSISLENE DE CARVALHO RISPOLI – FALECIDO SILZIA RUTH GUIMARÃES SÔNIA IVAIR DO SUL MACHADO TEREZINHA SILVA DIAS ZENOBIA DA SILVA MEDEIROS ZULMIRA F. DE MORAIS CIDREIRA – FALECIDO 2. De acordo com a decisão ID 8289127 - Pág. 110/124, há notícia do falecimento dos credores MARIA CARVALHO GALHENO, MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA, MARIA ISABEL SILVA, ORIA ALVES DE ARAÚJO e ZULMIRA FLORIZA DE MORAIS CIDREIRA. 3. Ademais, os sucessores dos credores falecidos MARIA CELMA VIEIRA ATAÍDE, MARIA DAS GRAÇAS MARTINS BRITO, MARIA DO PERPETUO SOCORRO BEZERRA DE CARVALHO, MARIA ISABEL SILVA, MARIA VIRGINIA SARMENTO BRANT e ROSISLENE DE CARVALHO RISPOLI requereram a habilitação diretamente na COORPRE (IDs 13242399172431, 9172432, 9172437 e 8753833; ID 9181830; ID 9946874; IDs 17965631/17965647; IDs 23434309/23434316; e ID 13029342), o que foi indeferido nas decisões IDs 15675646, 20495962 e 23556535. 4. Ainda, constata-se que foram levantados os créditos dos credores ANA CLAUDIA GUIMARÃES D'OLIVEIRA NOBRE (alvará ID 8289152 – Pág. 31), CARLA ELIZABETH SCHMALTZ DA PAIXÃO (alvará ID 8289152 – Pág. 95), DEBORAH MARIA ALVES GERTRUDES (alvará ID 8289152 – Pág. 156), DENISE MEDEIROS DAS NEVES CARNEIRO (alvará ID 8289152 – Pág. 168) e ROZA ISABEL HOLANDA (alvará ID 8289073 – Pág. 98). Dessa forma, dê-se baixa do nome dos citados credores no sistema PJe, em razão do pagamento. 5. Por fim, intimem-se os credores não falecidos indicados no item 1, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, requeiram o levantamento de seus créditos. Na oportunidade, deverão indicar contas bancárias de sua titularidade para transferência do crédito. Por outro lado, constatado o falecimento de alguma parte indicada no item 1, intimem-se os sucessores dos credores (por publicação para aqueles que estão representados nos autos e por via postal para os demais) para, no prazo de 60 (sessenta) dias, requererem na COORPRE certidão para fins de inventário e, posteriormente, apresentarem no juízo da execução requerimento de habilitação, como preceitua o art. 32, § 5o, da Resolução CNJ 303/2019 ("falecendo o beneficiário, a sucessão processual competirá ao juízo da execução, que comunicará ao presidente do tribunal os novos beneficiários do crédito requisitado, inclusive os relativos aos novos honorários contratuais, se houver"). Cumpre destacar que, para a habilitação, é necessária a partilha ou sobrepartilha do crédito na via judicial ou extrajudicial. Publique-se. Intimem-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios